Tribunal: TJMT
Processo: 0028573-20.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028573-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA - CPF: 799.485.531-87 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER) – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PERMANENTE CONFIGURADA – RECEBIMENTO DO VALOR DO SEGURO CONTRATADO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA INVALIDEZ – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Nas ações de cobrança de indenização contra a seguradora, o prazo prescricional é ânuo, nos termos do art. 206, §1º, II, do Código Civil de 2002, e tem início na data em que o segurado tem ciência de sua invalidez.

Mesmo não resultante de evento súbito e violento, a doença adquirida pela Autora é considerada acidentária, por se tratar de patologia decorrente de esforço repetitivo que ocorreu no curso da relação de trabalho, enquadrando-se no conceito de acidente para fins de indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra a sentença exarada nos autos da Ação de cobrança c/c Indenização por Dano Moral nº 0028573-20.2015.8.11.0041, em trâmite na 11ª Vara Cível de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para o fim de
condenar
a seguradora apelante ao pagamento da quantia de:
a-)
R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme tabela de percentuais, corrigido monetariamente a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;
b-)
R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;
c-)
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a seguradora apelante alega que:

- ocorreu a prescrição ânua (art. 206, §1º, II, “b” do CC), uma vez que os documentos médicos trazidos pela apelada são datados de 2012, sendo a que a demanda foi proposta em junho de 2015;

- ainda que se considere os laudos periciais acostados na inicial, datado de 02/04/2014 e 05/05/2014, a prescrição ânua também se confirma;

- entender pela condenação da parte recorrente é negar vigência aos Arts. 757 e 760 do CC, bem como ao Decreto Lei 73/66, tendo em vista que a obrigação da Seguradora é limitada aos valores contratados e às coberturas descritas na apólice de seguro;

- os documentos médicos acostados pela parte recorrida, não atestam a suposta invalidez pois, são apenas exames médicos que não servem para embasar os pedidos iniciais, portanto, a parte recorrida descumpriu o que dispõe o art. 373, I do CPC, não comprovou sua alegada invalidez permanente e parcial por acidente;

- de acordo com as condições gerais, somente é caracterizado acidente quando se tratar de evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física e que, por si só e independente de toda e qualquer causa, tenha como consequências direta a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico;

- os documentos acostados nos autos e a perícia demostram que se trata de doença;

- não se comprovou em nenhum momento nos autos, a ocorrência de acidente que se enquadre no conceito acima ilustrado, pelo contrário, confessa nos autos estar acometida por doença profissional, logo, decorrente das atividades laborativas desenvolvidas por anos, não se enquadrando, portanto, na cobertura de invalidez por acidente, eis que as doenças laborativas são riscos excluídos da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA;

- o caso não se enquadra na definição de acidente pessoal, uma vez que não se trata de evento exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, mas sim de doença;

- nas condições gerais da apólice é previsto que se excluem da cobertura de invalidez permanente por Acidente (IPA), as doenças ocupacionais, ainda que venham desencadear futura aposentadoria pelo INSS.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para:
a-)
seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC;
b-)
caso não seja acatada a prescrição, seja reformada a Sentença, ante a ausência de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), uma vez que trata-se o sinistro de doença ocupacional;
c-)
em caso de reforma, que seja reduzido o valor da condenação em 49% da importância segurada, distribuindo o valor dos honorários nos termos do art. 86 do CPC;

Contrarrazões no id. 147548189.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a seguradora.

Tratam os autos de demanda em que a autora, ora apelada, pretende o recebimento de indenização securitária prevista no contrato de seguro de vida celebrado com as rés sob alegação ser portadora de invalidez em razão de LER/DORT.

Pretende o recebimento de 70% do capital segurado, mais danos morais.

O cerne da questão trazida a esta instância, reveste-se em verificar a prescrição da pretensão autoral, bem como sobre a exclusão de LER/DORT das coberturas securitária.

Pois bem.

O CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho) emitido em 25/03/2012 (fl. 29), quando a autora\apelada se afastou pela primeira vez do trabalho, registra apenas que o motivo da licença tem inequívoca causa acidentária, contudo, naquele momento ocorreu apenas um afastamento temporário, conforme decisão do INSS (fl. 30), que concedeu o benefício apenas até 24/06/2012.

A partir de então, a LER/DORT adquirida pela apelada em razão do acidente de trabalho começou a evoluir até chegar a um grau de 70% de invalidez permanente, o que foi constatado apenas na perícia realizada na Justiça do Trabalho (fls. 52/77) em 02/04/2014, ainda assim, essa perícia concluiu que apesar de definitiva, a sequela estava em evolução, podendo chegar a 100%.

Logo que tomou conhecimento pela perícia judicial quanto a existência de sequela definitiva, a apelada imediatamente abriu o processo de sinistro em 29/04/2014, conforme documento de Id nº 45027437, pág. 18, e apenas em 07/08/2014 que a Seguradora expediu carta de negativa do seguro (id nº 45027437, pág. 23).

Destarte, não há falar-se em prescrição nos termos da Súmula 229 do STJ.

Por outro lado, encontra-se acostado aos autos – Id nº 45027433, fls. 21/22 - a propaganda interna onde o Banco Itaú apresenta o seguro e o oferece aos seus empregados sem nenhuma ressalva quanto a exclusão de acidente de trabalho. A apólice juntada aos autos pela seguradora, consta que se trata de seguro destinado aos empregados do conglomerado do Itaú.

Dispõe o art. 54, § § 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor, que qualquer cláusula que implique limitação de direito do segurado, deve ser redigida em termos claros e com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Em outras palavras,
devem ser impressas em destaque
. Sem estas características, serão tidas como não escritas ou ineficazes, mesmo que tenham sido aceitas pelo consumidor, implícita ou explicitamente, em obediência aos princípios da boa- fé e da transparência, vejamos:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 3.º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
.

§ 4.º As cláusulas que implicaram limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
.

A respeito do tema, atente-se à orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

-
Cláusula restritiva, contida em contrato de adesão, deve ser redigida com destaque a fim de se permitir, ao consumidor, sua imediata e fácil compreensão. O fato de a cláusula restritiva estar no meio de outras, em negrito, não é suficiente para se atender à exigência do Art. 54, § 4º, do CDC
.

-
A lei não prevê - e nem o deveria - o modo como tais cláusulas deverão ser redigidas. Assim, a interpretação do Art. 54 deve ser feita com o espírito protecionista, buscando sua máxima efetividade
.
(REsp 774.035/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, D.J.: 05/02/2007.)

II -
Nas relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições contratuais em que, previamente, lhe é dada a oportunidade de prévio conhecimento
, nos termos do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

III
-
As informações prestadas ao consumidor devem ser claras e precisas, de modo a possibilitar a liberdade de escolha na contratação de produtos e serviços
.

Ademais, na linha do art. 54, § 4º da Lei n. 8.078/90, devem ser redigidas em destaque as cláusulas que importem em exclusão ou restrição de direitos
.
(REsp n. 485.760/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, D.J.: 01/03/2004).

Efetuando a acurada análise das Condições Gerais do Seguro, especificamente as cláusulas contratuais supra transcritas, verifica-se que a mesma, apesar de ser limitativa dos direitos do segurado,
não fora ostensivamente redigida
, a fim de se permitir a sua imediata e fácil compreensão.

Outrossim, não logrou a seguradora comprovar que a segurada foi
efetivamente informada e esclarecida
sobre as condições gerais do seguro, notadamente no tocante às citadas cláusulas, não podendo, por consequência, serem invocadas contra ela, a teor do art. 46, do Código de Defesa do Consumidor, i
n verbis
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Em momento nenhum do anúncio de fl. 23 a seguradora ressalva que está excluída da cobertura de acidente a hipótese de acidente de trabalho, não podendo agora querer evocar essa armadilha em seu benefício.

Ademais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao Consumidor, sendo iníquas aquelas que restringem direitos e obrigações fundamentais à natureza do contrato, como as vistas alhures, conforme disposto nos artigos 47 e 51, § 1º, II, do estatuto consumerista, confira-se:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

Por tais razões, deve ser considerada antijurídica a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização pleiteada, eis que as referidas cláusulas limitativas são nulas de pleno direito.

Desse modo, mostra-se correto o desfecho promovido pelo julgador de primeiro grau, que deve ser mantido na íntegra.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023